Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722388-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ARAUJO SALVADO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE QUEIROZ PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLAUDIA ARAUJO SALVADO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de DENISE ARAUJO SALVADO, ora agravada/executada, no qual também figura como agravado o patrono da executada, Dr. PAULO HENRIQUE QUEIROZ PEREIRA DOS SANTOS, nos seguintes termos: “1. Os autos retornaram do CEJUSC sem formalização de acordo entre as partes. Passo a analisar os pedidos delineados. A ação principal foi ajuizada pela requerida (Denise). Na primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente e a requerente (Ana Claudia) foi condenada a pagar honorários ao patrono da requerida (id. 62339992). Em segunda instância, a sentença foi mantida, os honorários foram majorados (12% sobre o valor do imóvel, avaliado em R$ 500.000,00, ou seja, R$ 60.000,00 a título de honorários), mas a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficou suspensa por conta da gratuidade de justiça (id. 97012212). No entanto, iniciado o cumprimento de sentença, a gratuidade de justiça foi indeferida à requerente (id. 103617586). Ato contínuo, a requerente não recorreu da decisão e recolheu as custas (id. 104260649). 2. A controvérsia, atualmente, reside apenas na destinação da quantia de R$ 60.000,00, referentes aos honorários advocatícios devidos pela requerente. O valor devido à requerida é incontroverso: R$ 33.203,61. A requerente, por sua vez, afirma que faz jus à quantia de R$ 71.769,39. O advogado da requerida pede que seja decotado desse valor a quantia de R$ 60.000,00, referente aos seus honorários. 3. Assiste razão ao patrono da requerida. O art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC dispõe claramente que a gratuidade de justiça apenas suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, as quais poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. Na hipótese em exame, além do noticiado indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada na fase de cumprimento de sentença -- e do recolhimento das custas devidas --, consta dos autos a informação de que a requerente possuía, ao final do ano de 2021, vultosas aplicações financeiras em fundos de investimento (id. 120224579). Tal situação retrata a sua plena capacidade de pagar a verba honorária devida ao patrono da requerida, a qual, é bom frisar, ostenta natureza alimentar. 4. Posto isso, preclusa a presente decisão, expeçam-se os alvarás na forma solicitada pela requerida em sua derradeira manifestação (id. 122659534).” Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo. Argumenta, em síntese, que a gratuidade judiciária foi deferida na fase de conhecimento e não possuir condições de arcar com os honorários advocatícios devidos. Ao fim requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e impedir a expedição de alvará dos honorários sucumbenciais. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja concedida à agravante a gratuidade de justiça. É o relatório. Em homenagem ao princípio da primazia da decisão com mérito (arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil), conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico que a agravante não demonstrou um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, a saber, a probabilidade de provimento do recurso. De início, verifico que a exequente interpôs o presente agravo a fim de obter os benefícios da Gratuidade Judiciária, entretanto, recolheu o preparo recursal (ID Num. 37058313). Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o pedido de Gratuidade Judiciária, o qual pressupõe condição de hipossuficiência econômica da parte. Dessa forma, fica configurada a preclusão lógica do pedido de concessão do benefício. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça. 2. A despeito da existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, é possível que a parte formule novo requerimento, situação em que deverá demonstrar a alegada hipossuficiência. 3. No caso em deslinde, todavia, o agravante, ao interpor o presente recurso, efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. 3.1. Essa situação, convém ressaltar, é contraditória em relação à própria reiteração da alegação de hipossuficiência financeira e revela a ocorrência de preclusão lógica. 4. O fato de ter o advogado constituído pela parte alegado que recolheu o valor das custas, por ato de liberalidade e com o intuito de que o recurso fosse conhecido, não afasta a contradição apontada. 4.1. Com efeito, está consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça o entendimento segundo o qual o recurso que questiona a decisão que indeferiu a gratuidade está deispensado do recolhimento imediato do valor do preparo recursal. 4.2. Nessas hipóteses, é atribuição do relator designado proceder à análise do preenchimento dos requisitos exigidos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1254326, 07267393620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE ANUAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE VERIFICADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. Conforme o artigo 13, da Resolução Normativa 171/2008, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, os percentuais de reajustes aplicados aos contratos devem ser informados ao órgão regulador, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão. 3. Apesar dos valores impactarem diretamente na renda da consumidora, não há indícios de ilicitude ou abusividade, em sede liminar, dependendo a questão do pleno exercício do Contraditório e Ampla Defesa. Para além, os percentuais alegados na Petição Inicial se referem aos reajustes dos planos individuais e não se relacionam à hipótese em testilha. 4. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1389618, 07138464220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, é imperioso o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 15:52:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora